Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. EQUIPAMENTO DE QUALIDADE INADEQUADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial e afastada a aplicação e cobrança da multa imposta em razão da irregularidade da infração apontada pelo Detran-DF.
3. O art. 165 - A, Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o condutor que recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Este, por sua vez, dispõe que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 5. Da interpretação do texto legal, é possível aferir, que a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput. (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017).
4. Tem-se, portanto, que infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa (mera conduta) a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame).
5. A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. (Súmula 16 - TUJ).
6. Por fim, não restou comprovado que o equipamento (bafômetro) não estaria em condições de realização do teste ou que não estava de acordo com as normas do IMETRO, notadamente porque o ato administrativo goza de presunção de legitimidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.